Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010213-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVANTE), D F GAMA TURISMO - ME - CNPJ: 02.274.854/0001-91 (AGRAVADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE TEREZINHA SILVESTRIN - CPF: 900.356.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –– ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO QUE DEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO – ART. 125, II, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INDENIZAR EM AÇÃO DE REGRESSO – OFENSA À CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A denunciação da lide, nos casos previstos no art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil, supõe que o resultado da demanda principal se reflita automaticamente no desfecho da ação secundária”. (N.U 0072969-74.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

2.

Não demonstrada a obrigatoriedade da denunciada em indenizar a agravante por lei ou contrato, caso esta seja condenada na ação, incabível a denunciação da lide, eis que eventual direito de regresso poderá ser realizado em ação própria.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Indenização no. 750-26.2013.811.0111 ajuizada por D F GAMA TURISMO – ME, deferiu a denunciação à lide do Município de Matupá.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que o magistrado a quo, ao fundamentar a pretensão deduzida pela empresa agravada alegando que “Nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil/2015 a denunciação à lide será admissível àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato a indenizar o denunciante, em caso de prejuízo”, equivocadamente mencionou que o município poderia ser responsabilizado por força do contrato juntado às fls. 95/99 no feito originário, que prevê o transporte de pacientes para hemodiálise entre os municípios de Matupá/Sinop/Matupá.

Defende que não está obrigado por lei ou por contrato a indenizar o denunciante D. F. Gama Turismo – Me em caso de prejuízo, na medida em que referido contrato é datado do ano de 2012, com vigência iniciada em 29/02/2012 e término na data de 31/12/2012, conforme cláusula sétima, bem como em virtude de o acidente no qual a autora da ação de base busca a respectiva indenização ter ocorrido em 20/02/2013, ou seja, fora da vigência do contrato.

Argumenta que não há previsão contratual que obrigue o Município a ressarcir a empresa de transporte em casos de acidentes com passageiros, mas sim o contrário.

Sustenta que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, estabelece que o ente público paga e depois tem o direito de regresso contra o agente contratado. No entanto, discorre que o transportador não tem direito de regresso contra o município.

Descreve que o denunciante chamou o município à lide com a mera alegação de que existia entre eles um contrato de prestação de serviço de transporte de passageiros, muito embora a indicação dos passageiros que seriam transportados era realizado por meio do ora agravante.

Assevera que a responsabilidade do transportador não é elidida por culpa de terceiros (art. 735 do CC), contra o qual tem ação regressiva.

Esclarece que segundo consta nos autos primitivos a culpa pelo acidente foi de uma pessoa chamada Ivanio Bilibio, sendo isto incontroverso, fato este que evidencia o direito de regresso do transportador, caso responsabilizado pelo ato.

Alega que a autora da ação escolheu não demandar contra o Município de Matupá, primeiramente porque sua relação de consumo foi com o agravado D. F. Gama Turismo – Me que lhe prestou o serviço de transporte. Além disso, destaca-se que transporte intermunicipal de Matupá para Sinop não é obrigação ou concessão municipal, e sim estadual.

Reforça que a denunciação à lide determinado pelo juízo singular tem intuito meramente protelatório, porquanto o processo originário data do ano de 2013, e que somente agora no ano de 2017 que se está completando a angularização processual, bem como o fato de que a Fazenda Pública possui prazos maiores, e que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada, no sentido de incluir mais réus na demanda originária, ocasionará maior morosidade processual.

Ao arremate, requer a reforma da decisão agravada.

A decisão, em id. 1217181,

concedeu o efeito suspensivo requerido.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão em id. 1464364.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1486450 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Indenização no. 750-26.2013.811.0111 ajuizada por D F GAMA TURISMO – ME, deferiu a denunciação à lide do Município de Matupá.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Rosilene Terezinha Silvestrin ajuizou a “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito” no 750-26.2013.8.11.0111 em face de D F GAMA TURISMO ME (CARECA TURISMO) e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, visando a condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos em acidente de trânsito em 20/02/2013.

Em decisão proferida em 19/03/2016, foi deferida a denunciação à lide do Município de Matupá ao fundamento de que “à época do acidente, a primeira requerida prestava serviço de transporte ao Município, levando e buscando pacientes, como a autora, para realização de hemodiálise na cidade de Sinop/MT, conforme se denota do contrato de prestação de serviços encartado às fls. 95/99”.

Irresignado com a decisão, o Município de Matupá interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à decisão que deferiu a denunciação da agravante na lide.

Sem maiores delongas, é certo que o Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de admissão da denunciação da lide, nos seguintes termos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Com efeito, como se extrai do inciso II do supracitado dispositivo, a denunciação da lide, no caso em tela, somente é admissível quando há a obrigatoriedade da denunciada em indenizar a denunciante por lei ou contrato em ação regressiva, isto é, quando essa ocorrer de forma direta e automática e não couber qualquer tipo de discussão sobre a responsabilidade.

Em que pese a decisão agravada esteja fundamentada na existência de contrato de prestação de serviço de transporte de passageiros entre o ente público e a empresa agravada, não se vislumbra, nesta esfera de cognição sumária, qualquer hipótese de responsabilidade civil pelo contratado a ensejar sua inclusão na lide.

Somado a isso, inexiste qualquer cláusula no contrato apresentado em contestação – id. 1139939 – que obrigue a agravante ao pagamento do prejuízo sofrido em eventual ação regressiva.

Logo, como há necessidade de dilação probatória para verificação do suposto direito de regresso, não é cabível a denunciação da lide no caso, uma vez que tal ocorrência seria totalmente irrelevante para o deslinde da presente demanda, dado o fato que compromete a economia e celeridade da prestação jurisdicional.

Ademais, nos termos do Código Civil, a responsabilidade pelos danos causados às pessoas transportadas é do transportador, como se vê:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Diante disso, não pode o direito de regresso ser exercido por meio da denunciação da lide quando não está demonstrada a obrigação da denunciada, ora agravante, em efetuar o pagamento do eventual prejuízo sofrido.

Ainda que exista eventual direito de regresso, nos termos do art. 125, §1o, do CPC, esse deverá ser pleiteado em ação própria.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - ESTADO DE MATO GROSSO - “CARAVANA DA SAÚDE” - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - INDEFERIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o DA CF) - INSTALAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER SUBJETIVO - NÃO CABIMENTO - RETARDO E ÓBICES DESNECESSÁRIOS À SATISFAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA - POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA, EM MOMENTO POSTERIOR - RECURSO DESPROVIDO. A denunciação à lide da empresa prestadora de serviços médicos, que mantém contrato de gestão com o ente público, não é oponível ao administrado que baseou o seu pedido de indenização por erro médico unicamente na responsabilidade objetiva. (N.U 1002380-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O HOSPITAL E A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADES DISTINTAS (OBJETIVA DO HOSPITAL E SUBJETIVA DO CORPO CLÍNICO) – AMPLIAÇÃO DO HORIZONTE COGNITIVO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – TUMULTO PROCESSUAL EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR – ART. 88 DO CDC – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A denunciação da lide, nos casos previstos no art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil, supõe que o resultado da demanda principal se reflita automaticamente no desfecho da ação secundária. Assim, tratando-se de uma relação eminentemente consumerista, não há que se falar em acolhimento do instituto, sob pena de acarretar nítida ampliação da controvérsia inicial ou mesmo demandar outras provas que não podem ser embutidas no processo, o que é vedado pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. (N.U 0072969-74.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, §6o, DA CF/88 - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE PÚBLICO – ART. 70, III, DO CPC (1973) – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

A despeito da regra do artigo 70, III, do CPC (1973), em se tratando de responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6o, da CF/88), a denunciação à lide do agente público não é obrigatória, pois, impõe aos autores da ação ônus e evidente prejuízo, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional.

(N.U 0038217-76.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Partindo dessas premissas, se não configurada hipótese de denunciação da lide, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de denunciação da lide em relação ao Município de Matupá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020